Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO EMITIDAS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS.
II – RECONVINDO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. ACOLHIDA.
III – RECONVINDO. PRELIMINAR. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA RELATIVAMENTE A PARTE DO PEDIDO RECONVENCIONAL DEDUZIDO PELA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.
IV – RECONVINDO. PRELIMINAR. CABIMENTO DE RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONEXÃO EXISTENTE. REJEIÇÃO.
V – RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGADO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
VI – DEVER DE URBANIDADE ALEGADAMENTE DESATENDIDO PELO PATRONO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉ. FALTA DE OBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS BÁSICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃI QUE DEVE SER LEVADA, PELOS AUTORES, A CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA A CLASSE PROFISSIONAL DOS ADVOGADOS. PODER FISCALIZATÓRIO DE COMPETÊNCIA DA OAB. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIVILIDADE NÃO TIPIFICADA NO ART. 77 DO CPC. SANÇÕES PROCESSUAIS INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO.
VII – RECONVENÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEMONSTRADA SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS. DIVISÃO DOS VALORES. PATRONO SUBSCRITOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. ART. 2o, LEI 11.419/2006. BASE DE CÁLCULO. VALOR ECONÔMICO DAS AÇÕES E TABELA DA OAB. MENSURAÇÃO RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSÁRIOS PARÂMETROS DE AQUILATAÇÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
VIII – APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIII.1 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PRINCIPAL. VIII.2. – RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À RECONVENÇÃO E O CERTIFICADO COMO DEVIDO NA SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO RECONVENCIONAL. ART. 85, § 2o, CPC. REGRA GERAL APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ART. 85, § 8o, CPC. PRESSUPOSTO FÁTICO DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
IX – APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA.
X – RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise.
1.1. Os documentos carreados aos autos pelo réu após a contestação e a reconvenção, bem como após requerimento que formulou para encerramento da instrução processual com julgamento antecipado da lide, não podem ser considerados. Juntada extemporânea e injustificada de prova documental. Inobservância do momento processual adequado para produção de elementos de convicção ligados a pontos controversos centrais da lide. Prova imediata por desídia não apresentada oportunamente. Fato processual que impede o conhecimento de nova prova sobre fatos antigos, visto que anteriores à apresentação da contestação. Situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC não caracterizada. Preclusão temporal reconhecida.
2. A contratação de serviços profissionais de advogado faz nascer relação jurídica a entrelaçar, em princípio, o advogado contratado e o cliente contratante. Se situação de conflito vier a ocorrer no desenvolvimento desse negócio jurídico no que concerne ao pagamento de verba honorária, a integração à lide da sociedade de advogados, da qual faça parte o causídico constituído mandatário judicial, como credora da verba honorária, somente poderá ocorrer quando indicada estiver no instrumento de mandato, conforme disciplina posta no no art. 85, § 15, do CPC c/c art. 15, § 3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
2.1. Reconhecida a possibilidade de levantamento e execução dos honorários pela sociedade advogada, maior razoabilidade certamente há no entendimento de que a condição legitimadora do recebimento da verba honorária pela pessoa jurídica implica igual condição de possibilidade para propor ação visando ao recebimento do montante a ela relativo, ainda que o seja em demanda reconvencional. Pertinência subjetiva reconhecida relativamente ao Processo 0000750-10.2019.5.10.0009, mas não evidenciada para o Processo 0000264-86.2019.5.10.0021. Reconvenção extinta relativamente a este último processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC
3. Há clara conexão quando o objeto da ação principal é o protesto indevido de título e a reconvenção busca a condenação do autor ao pagamento dos créditos decorrentes deste título.
3.1. Cabível a reconvenção para o caso concreto em que o objeto da ação cautelar é a sustação do protesto de duplicatas de prestação de serviços por indicação emitidas pelo réu em desfavor do autor, mesma causa de pedir indireta do pedido reconvencional deduzido para compelir os autores a pagar honorários contratuais pela prestação de serviços que justificou a emissão das duplicatas. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado no art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como na norma prevista no art. 492 do mesmo diploma, que diz: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Referidos dispositivos legais, como é sabido, encerram o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e a sentença.
4.1. Em cotejo analítico da pretensão deduzida em Juízo e do respectivo provimento judicial, ressai evidente a não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto indicada na petição inicial a causa de pedir considerada pelo magistrado de primeira instância, a qual fundamentou a procedência do pedido. Não desbordou o decisum vergastado, de tal sorte, dos limites objetivos e subjetivos da causa.
4.2. Ademais, para parametrizar a prestação jurisdicional deve o magistrado considerar o pedido juntamente com a peça vestibular, os quais, em conjunto, encerram a declaração de vontade da parte autora. Assim, mister realizar interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para daí extrair o pedido, tal como estabelece a regra do art. 322, § 2o, do CPC: A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
5. Reclamam os autores por alegada falta de urbanidade da sociedade de advogados na defesa de seus direitos. Mas, se princípios básicos da urbanidade no exercício da profissão estão sendo olvidados pelos ilustres causídicos que atuam em defesa do escritório réu; se efetivamente atuam ferindo um dos pilares da advocacia forense; se advogam afrontando orientação expressa no art. 31 do capítulo VIII do Estatuto da OAB, que trata “Da Ética do Advogado”; se exercem a profissão sem atentar a deveres expressos no artigo 27, caput, Código de Ética e Disciplina da OAB, conforme Resolução n. 02/2015-CFOAB, cabe a reprovação ao órgão de classe, a quem incumbe concitar os profissionais a compreender o significado do espírito de urbanidade e estimulá-los a guardar a devida observância ao dever de dignidade pessoal e profissional. Caso concreto em que não pode o Judiciário se pronunciar quanto ao tema antes da fiscalização a ser exercida pela OAB, mesmo porque a questão relativa a atentado a dever de urbanidade não encontra enquadramento nos artigos 77, 80 e 360 do CPC. Pretensão rejeitada de condenação da ré a sanções processuais.
6. Em se tratando de contrato verbal, em que deixam de ser definidos de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos pelas partes contratantes para pagamento da verba honorária, a despeito da possibilidade de consideração das Unidades de Referência de Honorários estabelecidas em Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, certo é que dito rol tem caráter meramente informativo, tanto que admissível, a depender do caso concreto, até mesmo a cobrança de valores abaixo do ali estipulado.
6.1. O arbitramento de honorários com base no proveito econômico da parte, ou, como requerido pelo reconvinte, com base no valor econômico das ações, somente se aplica aos casos de honorários advocatícios sucumbenciais, aqueles decorrentes do resultado da demanda, salvo estipulação escrita em contrato formalmente firmado entre os contratantes, não sendo cabível a adoção de idêntico parâmetro para o arbitramento de remuneração por serviços ajustados por contrato verbal.
6.2. Caso concreto em não há o que objetivamente possa justificar a majoração ou a redução da importância judicialmente arbitrada para remuneração dos serviços profissionais prestados, uma vez que observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 na aquilatação da quantia a ser paga à sociedade de advogados, com o que afastada a remuneração irrisória que afronta a advocacia, bem como a exorbitante que gera enriquecimento sem causa.
7. Entendeu o c. STJ justificável e necessária a incidência do § 8o para as situações em que a aplicação do § 2.o do art. 85 do CPC levasse a grandes distorções na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois se trataria de medida indispensável a evitar acréscimo patrimonial infundado. Orientação não aplicável ao caso concreto em que, considerada a natureza da relação jurídica controvertida, não se pode afirmar exorbitante o valor atribuído à ação principal, tampouco à reconvenção. Ausente, portanto, pressuposto fático necessário à incidência do § 8o do artigo 85 do CPC.
7.1. A verba de sucumbência do modo como arbitrada – no percentual mínimo legal de 10% – não avilta o trabalho dos patronos constituídos, tampouco os remunera de maneira excessiva, mesmo porque, à luz dos critérios postos no §2o do art. 85 do CPC, devida atenção houve o contexto da presente demanda, que não ofereceu grau de complexidade diferenciado a exigir especial e maior esforço do patrono parte vencedora.
8. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos.
8.1. A sucumbência deve ser examinada pela consideração dos pedidos acolhidos em pronunciamento judicial, não havendo que se falar em sucumbência mínima pelo só fato de ter havido condenação em quantia inferior à postulada.
8.2. No caso, como os pedidos reconvencionais foram julgados em parte procedentes, ainda que o tenham sido em quantidade inferior à postulada, coerente se mostra a condenação recíproca das partes ao pagamento dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC, sobretudo porque a sucumbência autoral alcançou importância que não pode ser considerada ínfima.
9. Apelações conhecidas, preliminares do autor parcialmente acolhidas, rejeitada a preliminar de julgamento extra petita arguida pelo réu/reconvinte, e, no mérito, desprovidos os recursos do autor/reconvindo e do réu/reconvinte. Honorários recursais majorados.